Tribunal: STF
Processo: RE 1415342
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. 



    1. Reconhecido o direito da autora à observância do valor máximo de 25.000 BTN, nos termos da redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989, para a aplicação do percentual estipulado pelo Administrador, com base na alínea b, do inciso II do artigo 508 do Decreto 9.013/2017, qual seja, 20%. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que as sanções administrativas estão sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal, informado pelo princípio da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL). Precedentes. 



    3. A compreensão de que a legislação legislação penal e tributária mais benéfica retroage a ato ou fato pretérito, quando a penalidade cominada é menos severa do que aquela prevista na lei vigente ao tempo do cometimento do ilícito, deve ser igualmente estendida às hipóteses de sanção administrativa. 



    4. Com efeito, o direito à retroação da legislação mais benéfica não implica o reconhecimento de ilegalidade do auto de infração e/ou processo administrativo, o qual se mantém hígido, porém com aplicação da sanção prevista na redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989 c/c a alínea b, do inciso II do artigo 508 do Decreto 9.013/2017.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso XL, e 62, § 11, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que:



    “Ao afastar a aplicação da multa nos termos determinados na MP nº 772/2017 à demandante, não obstante a infração tenha sido aplicada e a autuação tenha ocorrido durante a vigência do referido diploma normativo – fato incontroverso nos autos – ao argumento de que efetiva valoração e aplicação da penalidade somente ocorreram em 20/02/2018, quando encerrada a vigência da referida norma, o v. acórdão recorrido negou vigência ao disposto no art. 62, §11, da CRFB. 



    (...)



    Ao entender que o princípio da retroatividade benigna insculpido no art. 5º, XL, da CRFB, deve ser estendido às multas administrativas, o v. acórdão recorrido desconsiderou uma regra básica de hermenêutica jurídica, segundo a qual a norma excepcionadora deve ser interpretada restritivamente. Com efeito, não se admite que, através do emprego da analogia ou de qualquer outra técnica de hermenêutica, venha a ser elastecido o alcance de uma norma restritiva.” 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou “parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à observância do valor máximo de 25.000 BTN, nos termos da redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989, na aplicação da penalidade de multa decorrente do Auto de Infração nº 059/2017”. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Melhor refletindo sobre a questão da novatio legis ocorrida no decorrer do processo administrativo, entendo que deve ser a acolhida a tese de retroatividade da norma, que prevê patamar diverso quanto ao valor da multa.



    Desse moto, afigura-se adequada a solução empregada na decisão apelada, a qual reconheceu o direito da autora à observância do valor máximo de 25.000 BTN, nos termos da redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989, para a aplicação do percentual estipulado pelo Administrador, com base na alínea b, do inciso II do artigo 508 do Decreto 9.013/2017, qual seja, 20%. 



    Com efeito, há decisões conferindo a interpretação pretendida pela parte autora, no sentido de ampliar a abrangência do princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica para outras searas do direito, nos casos em que a revogação da norma pretérita decorre de evolução legislativa. 



    Recentemente, a 4ª Turma deste Regional, em colegiado ampliado (art. 942 do CPC), julgou caso análogo, reconhecendo o direito à retroação da legislação mais benéfica em favor da empresa autuada, para aplicar a sanção prevista na Resolução nº. 5.847/2019 da ANTT (Apelação cível nº 5015822- 74.2019.4.04.7001/PR, Rel. p/ Acórdão Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, Sessão Telepresencial de 02/12/2020). 



    Assim, a compreensão de que a legislação legislação penal e tributária mais benéfica retroage a ato ou fato pretérito, quando a penalidade cominada é menos severa do que aquela prevista na lei vigente ao tempo do cometimento do ilícito, deve ser igualmente estendida às hipóteses de sanção administrativa.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, ao definir que as sanções administrativas estão sujeitas, em suas linhas gerais, a um regime jurídico único, um verdadeiro estatuto constitucional do poder punitivo estatal, informado por princípios como os da legalidade (CF, art. 5º, II, e 37, caput); do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV); da segurança jurídica e da irretroatividade (CF, art. 5º, caput, XXXIX e XL); da culpabilidade e da pessoalidade da pena (CF, art. 5º, XLV); da individualização da sanção (CF, art. 5º, XLVI); da razoabilidade e da proporcionalidade (CF, arts. 1º e 5º, LIV) (STF, 1ª Turma, MS 32.201, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04/08/2017 PUBLIC 07/08/2017 - destaquei).



    (...)



    Com efeito, o direito à retroação da legislação mais benéfica não implica o reconhecimento de ilegalidade do auto de infração e/ou processo administrativo, o qual se mantém hígido, porém com aplicação da sanção prevista na redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989 c/c a alínea b, do inciso II do artigo 508 do Decreto 9.013/2017.”



    Da referida sentença de parcial procedência, cujos fundamentos foram adotados como razão de decidir pelo acórdão atacado, extrai-se os seguintes excertos:



    “Do valor da multa 



    A infração em questão, em razão do disposto no inciso II do artigo 509 do Decreto nº 9.103/2017, é considerada moderada e, por força do disposto na alínea b, do inciso II do artigo 508 da mesma norma, sujeita a empresa à multa de quinze a quarenta por cento do valor máximo previsto na Lei nº 7.889/1989 à época da autuação (inciso II do artigo 2º). 



    Ocorre que o referido valor máximo previsto no inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989 - e apenas isso - foi modificado pela MP 772/2017, passando de 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com o objetivo de ‘coibir e punir de forma mais enfática as infrações à legislação sanitária de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal’ . 



    A citada MP entrou em vigor em 30/03/2017 e foi revogada pelo próprio Presidente da República através da MP 794/2017 em 09/08/2017, porque outras proposições legislativas não podiam ser pautadas no Congresso Nacional , de modo que o valor máximo da multa voltou a ser 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN e assim continua até o presente momento. Ambas as medidas provisórias tiveram seu prazo de vigência encerrado em dezembro do mesmo ano sem a publicação de Decreto Legislativo.



    De acordo com a ré: ‘Se o fato gerador da multa ocorreu durante o período de vigência da MP 772/2017, aplicam-se os valores previstos nesta; se o fator gerador da multa ocorreu antes da vigência da MP 772/2017 ou depois da revogação desta, aplicam-se os valores previstos na Lei nº 7.889/1989,ou seja, a multa de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional. É pacífico e expresso na Constituição Federal que, se o Congresso Nacional não publicar o Decreto Legislativo previsto no art. 62, § 3º, da CF, uma Medida Provisória tem força de lei desde sua publicação e as relações jurídicas constituídas durante sua vigência são por ela reguladas, mesmo após sua revogação ou perda de vigência em razão da não conversão em lei’.



    Inicialmente, deve-se observar que, embora a autuação tenha ocorrido no período de vigência da MP, a efetiva valoração e aplicação da penalidade somente ocorreram em 20/02/2018, quando encerrada a vigência da referida norma (E1, PROCADM7, p. 24). 



    Sobre a perda de eficácia da Medida Provisória, a Constituição Federal estabelece:



    (...)



    Diante dessas premissas, impõe-se reconhecer que a relação jurídica entre as partes apenas foi constituída após a perda da eficácia da medida provisória. 



    A prática do fato e a sua constatação no auto de infração não constituíram a relação definitivamente. Quando da autuação, não houve (e nem poderia haver) aplicação da penalidade, mas simples descrição de fatos que ensejaram a abertura do procedimento administrativo. Havia, naquele momento, mera expectativa de que a relação jurídica viria a se constituir. 



    A penalidade foi de fato aplicada somente quando julgado procedente o auto de infração pelo Chefe do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, em 20/02/2018. Entender que a relação jurídica já estava constituída quando da prática do fato ilícito pressuporia interpretar que o ato final do processo administrativo não impõe a penalidade, mas apenas a "declara", o que não é correto. 



    O que se encontra em discussão não é nem mesmo o enquadramento típico da conduta, pois isso não foi alterado pela medida provisória. A alteração normativa ocorreu apenas no valor da sanção pecuniária, a qual, repita-se, apenas foi aplicada - e constituída - quando do julgamento do auto de infração. Ou seja, a medida provisória foi aplicada quando já não operava efeitos.



    A referida conclusão decorre do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 216, relativa à Medida Provisória n. 320/2006. Naquele processo discutiu-se questão muito semelhante à presente: possibilidade de aplicação de medida provisória cuja vigência foi encerrada a requerimentos administrativos ajuizados, mas ainda não decididos. O julgamento restou assim ementado:



    (...)



    Na oportunidade, a discussão centrou-se justamente na definição do marco que seria tomado para considerar como constituídas as relações jurídicas. Restou vencida a tese de que o simples requerimento bastaria para constituir a relação. Decidiu a maioria do Tribunal que isso ocorreria apenas com o exame dos pedidos pela autoridade administrativa. 



    Essas razões podem ser perfeitamente transpostas a este caso, corroborando a conclusão de que a relação jurídica foi constituída no julgamento de procedência do auto de infração (quando aplicada a penalidade), e não no momento da prática do fato ou de sua constatação. 



    Assim, a imposição da penalidade pelo MAPA deveria ter observado o valor máximo de 25.000 BTN nos termos da lei que voltou a produzir efeitos desde a edição da MP 772/2017. 



    De todo modo, ainda que a MP 772/2017 pudesse embasar a aplicação da penalidade, a natureza do ato administrativo enseja a aplicação do princípio implícito da retroatividade da lei mais benéfica, extraído do art. 5º, XL, da Constituição da República, pertinente a todos os ramos do direito sancionador.



    O direito sancionador disciplina uma especial relação entre o indivíduo e o Estado, na medida em que este, por meio de uma atuação geral de soberania, disciplina os limites das liberdades públicas, elencando bens jurídicos carecedores de proteção, em maior ou menor grau. Os interesses sociais mais sensíveis, ou vulnerados de forma mais grave, são tutelados por meio do direito penal - conhecidamente, ramo fragmentário e incidente apenas como ultima ratio. Nos demais casos, em especial em se tratando de condutas não tão danosas ao interesse público, a tutela do bem jurídico é conferida por outros ramos do direito - em especial pelo direito administrativo -, ou, a depender da hipótese, inclusive por mais de um ramo jurídico, de forma simultânea, diante da consabida independência das esferas de atuação. 



    O fundamental nessa breve distinção reside em perceber que, ainda que não se confundam, as distintas manifestações do direito sancionador (como o Direito Penal e o Direito Administrativo punitivo) constituem espécies de um mesmo gênero. Isso significa que há traços comuns que perpassam as diversas formas de sancionar. Ainda que a incidência não possua, no âmbito do Direito Administrativo infracional, a mesma densidade normativa do que ocorre quanto aos acusados por crimes, é certo que a imputação - e a imposição de penalidades - pela prática de infrações administrativas depende da observância de garantias mínimas de contraditório e ampla defesa, devido processo legal, proporcionalidade, pessoalidade (intranscendência) e legalidade. 



    (...)



    A retroatividade da lei mais benéfica (que deixe de considerar o ato como infração, ou que reduza a penalidade) deve integrar esse núcleo de garantias comuns aos ramos do direito sancionador, pois atenta contra os direitos fundamentais do acusado e contra os princípios estruturantes do Estado de Direito manter a aplicação de sanção não mais considerada adequada (pois revogada ou minorada) pelo próprio Estado. Há, ainda, importantes considerações acerca do princípio da igualdade, já que infrações faticamente idênticas poderiam receber tratamentos diversos se praticadas com apenas um dia de diferença. Não à toa, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) cuida especificamente dessa garantia:



    ARTIGO 9 



    Princípio da Legalidade e da Retroatividade 



    Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a retroatividade da lei mais benéfica na aplicação de multa administrativa decorrente do Poder de Polícia:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. O art. 5º, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. Precedente. II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106 do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1153083/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014)



     Veja-se que, no âmbito tributário, o artigo 106, c, do CTN também estabelece a aplicação de lei a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, a evidenciar que, quando da elaboração da referida norma, o legislador observou a necessidade de coerência e unidade do direito sancionador. 



    O direito administrativo, distintamente, não se encontra codificado, razão pela qual inexiste uma "parte geral" que trate da aplicação das normas administrativas, sobretudo das que impõem penalidades. Dessa forma, por expressa determinação do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a aparente lacuna deve ser solucionada ‘de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.’ 



    É interessante destacar que, em razão das citadas alterações, uma empresa que, por exemplo, cometeu infração leve entre 01/06/2017 a 08/08/2017 (após a publicação do Decreto 9.069/2017), fica sujeita a multa de um a quinze por cento do valor máximo, o que, portanto, pode chegar a R$75.000,00 (15% de R$ 500.000,00), quantia que já se mostra muito superior a o máximo (100%) aplicado às infrações gravíssimas cometidas antes de 30/03/2017 e depois de 08/08/2017, que corresponde a aproximadamente R$15.648,52 (25.000 BTN)5 . No caso da autora, em que cometida infração moderada, o valor da multa aplicada (R$100.000,00) é 6 (seis) vezes superior ao máximo aplicado para as infrações gravíssimas. 



    Sendo assim, mostra-se patente a desproporcionalidade na aplicação de sanções entre as empresas autuadas no curto período em que vigorou a MP 772/2017 e as demais empresas infratoras, inclusive de maior gravidade, inexistindo justificativa para a diferenciação implementada apenas nesse intervalo. Logo, faz jus a autora à aplicação da norma mais benéfica. 



    Ademais, ainda que pretendesse punir de forma mais enfática as infrações à legislação sanitária de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, a relevância e urgência de tais alterações, além de não terem sido especificadas, foram reconsideradas pelo próprio Presidente ao revogar a MP. Mesmo passados três anos desde então, não houve novas mudanças no quadro normativo. A própria União, em suma, reconheceu a inadequação da majoração promovida naquele curto interregno. 



    Sendo assim, deve ser reconhecido o direito da autora à observância do valor máximo de 25.000 BTN, nos termos da redação original do inciso II do artigo 2º da Lei nº 7.889/1989, para a aplicação do percentual estipulado pelo Administrador, com base na alínea b, do inciso II do artigo 508 do Decreto 9.013/2017, qual seja, 20%. O montante correspondente deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante simples cálculos aritméticos. 



    Ressalto, por fim, que o disposto no artigo 150, IV da CF acerca da utilização de tributo com efeito de confisco não se aplica ao caso, exatamente por não envolver qualquer tributo, mas multa administrativa de natureza não tributária.” 



    Verifica-se, assim, que para divergir do entendimento das instâncias de origem e chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Lei nº 7.889/89 e Decreto nº 9.013/17) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA. CÓDIGO DE TRÂNSITO. NORMA BENÉFICA. RETROATIVIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.379.511/PE-AGR-Segundo, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, DJe de 25/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E RETROATIVIDADE: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. A discussão a respeito da vigência da lei no tempo e sua retroatividade possui natureza infraconstitucional, possuindo previsão geral na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cuja análise de interpretação ao caso concreto é incabível no campo extraordinário. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Eventual divergência no tocante ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, quanto à aplicabilidade da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o cotejo entre o parecer jurídico apontado pelo recorrente, abrangência de seus efeitos, e a norma infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.237/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/09/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA. INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.356.420/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL nº 11.262/2012. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que o Município tem competência legislativa para editar normas obrigando as instituições financeiras a instalar dispositivos de segurança em suas agências, sem que se verifique usurpação de competência federal. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.319.619/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/10/2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. ANTT. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (notadamente a Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 233/2003). 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.172.601-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/6/20).



    Ante todo o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente